Tribunal: TJDFT
Processo: 0756918-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a empresa ré/recorrida opõe embargos de declaração com vistas a suprir suposta omissão e contradição no julgado quanto à (i) responsabilidade do IFOOD pela suposta indenização, o qual deveria se apresentar à lide como terceiro interveniente e (ii) demonstração de que o produto vendido e consumido pelo autor/embargado estaria livre de contaminação cruzada. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados.
3. No item 5 do acórdão constou, expressamente, que “No rito sumaríssimo dos juizados especiais não se admite qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência, em especial, chamamento ao processo (art. 10, Lei no 9.099/95).”.
4. No item 12, por sua vez, restou devidamente fundamentado que “[...] o fato de a ré/recorrente ser uma empresa franqueada e possuir procedimentos padronizados e protocolos a serem cumpridos internamente para evitar a contaminação dos alimentos, por si só, não afasta a sua responsabilidade por eventuais danos causados aos consumidores.”.
5. Assim, a embargante não logrou apontar qualquer omissão ou contradição no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
7. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.